Tribunal: TJDFT
Processo: 0704652-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEFLAGRAÇÃO. DEVEDOR. INTIMAÇÃO. APERFEIÇOAMENTO. PAGAMENTO ESPONTÂNEO DO DÉBITO. INEXISTÊNCIA. IMPUGNAÇÃO. FORMULAÇÃO. OMISSÃO DO OBRIGADO. SUSPENSÃO DO CURSO PROCESSUAL. CÁLCULOS DE ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO. CONFECÇÃO PELA CONTADORIA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA. PENHORA POSTERIOR. ALEGAÇÃO SUBSEQUENTE DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO FUNDADA NA INADEQUAÇÃO DA FÓRMULA DE APURAÇÃO DO DÉBITO. MATÉRIA HÁ MUITO SUPERADA PELA PRECLUSÃO. ARGUIÇÃO RESERVADA À IMPUGNAÇÃO. INSURGÊNCIA AVIADA NO BOJO DE IMPUGNAÇÃO À PENHORA. NÃO CONHECIMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. APERFEIÇOAMENTO. DECISÃO QUE REFUTA ARGUIÇÃO SERÔDIA. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A decisão que examina de forma crítica e analítica as questões suscitadas, resultando da fundamentação que alinhara o desate ao qual chegara com estrita observância das balizas impostas à pretensão aduzida, satisfaz a exigência de fundamentação jurídico-racional que lhe estava debitada como expressão do princípio da livre persuasão racional incorporado pelo legislador processual, não padecendo de vício de nulidade derivado de carência de fundamentação, notadamente porque não há como se amalgamar ausência de fundamentação com fundamentação sucinta ou dissonante da pretendida pela parte insatisfeita com o decidido.
2. Consoante o procedimento sob o qual transita a fase executiva, o momento apropriado para o executado debater o débito exequendo, inclusive a fórmula de sua apuração, correção e incremento com juros, é a impugnação, ou seja, após ser intimado para realizar o pagamento espontâneo do apurado pelo credor, observado o interregno legal, e, silenciando, sua posição passiva determina o aperfeiçoamento da preclusão temporal, tornando inviável que, na sequência, após consumada penhora, ao impugnar a constrição, reprise a matéria que teria ter ventilado no tempo e via do instrumento adequado.
3. O instituto da preclusão derivara da necessidade de se assegurar efetividade ao processo e o alcance do seu desiderato, resultando no impedimento do revolvimento de questões já resolvidas através de decisão irrecorrida ou irrecorrível, daí porque o princípio do duplo grau de jurisdição determina que a parte, se não conformada com determinada decisão, contra ela se irresigne através do instrumento apropriado para sujeitá-la ao reexame pela instância recursal, derivando que, resolvida através de decisão intangível, a matéria resolvida não poderá ser repristinada (CPC, art. 507).
4. Acobertada a questão pela eficácia preclusiva que outorga intangibilidade à decisão irrecorrida, inviável sua rediscussão e, sobretudo, a desconsideração do decidido, devendo o trânsito procedimental guardar conformidade com o devido processo legal, que é pautado pelo princípio da segurança jurídica, tornando juridicamente inviável que o resolvido no curso processual seja ignorado no encaminhamento dos atos processuais subsequentes.
5. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.